Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-32.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716247-32.2017.8.07.0007 RECORRENTES: DANIEL ALEXANDRINO GONÇALVES, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA RECORRIDO: INEUROS - INSTITUTO DE NEUROLOGIA, MEDICINA DO SONO E ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 32504367 e 32504361, admitiu os recursos especiais manejados por DANIEL ALEXANDRINO GONÇALVES e FABRINA ISABELA SILVA e OUTRO, respectivamente. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 34953826 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Contudo, em detida análise do feito, verifica-se que a discussão nos autos diz respeito ao Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC), em que se discute a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”. No que tange ao enquadramento feito por esta Corte de Justiça, importante consignar trecho do voto condutor da decisão de afetação do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que esclarece a abrangência deste precedente: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais pelo Tema 1.046 do STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014